Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715387-71.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAUDIO EDUARDO SANTOS DAS CHAGAS PACIENTE: RAFAEL SANTOS DAS CHAGAS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CLAUDIO EDUARDO SANTOS DAS CHAGAS, irmão do sentenciado RAFAEL SANTOS DAS CHAGAS, por meio do qual requer, em resumo, a concessão liminar da ordem, para determinar a mudança do regime prisional imposto ao paciente, “determinando sua imediata transferência para um regime prisional mais brando, a ser definido por Vossa Excelência ou pelo juízo da execução penal, até o julgamento definitivo da presente ordem de habeas corpus” (id 70974147, p. 03). No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. Para viabilizar adequadamente a legitimidade para eventual veiculação da ação constitucional, foi ouvida a defesa técnica, que se manifestou em id 71175792, nos seguintes termos: Trata-se de petição redigida por Cláudio Eduardo Santos das Chagas ID 70974147, em favor de Rafael Santos das Chagas, em que requer a análise processual sobre a situação do reeducando, especialmente sobre a possibilidade de progressão de regime e de usufruir do benefício da saída temporária. 02. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0410701-74.2019.8.07.0015), verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 03. Dessa forma, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. A presente ação constitucional não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se viu, o irmão do sentenciado RAFAEL SANTOS DAS CHAGAS impetrou a presente ação constitucional para requerer a mudança do regime prisional imposto ao paciente. A defesa técnica, por sua vez, informa que o paciente está regularmente representado pela Defensoria Pública e que o pedido deveria ter sido encaminhado ao juízo da execução, que tem competência para analisar a matéria. Da análise do processo de execução n. 04107017420198070015, verifica-se que, de fato, o paciente está representado pela Defensoria Pública que, inclusive, formulou recente pedido para que o reeducando seja transferido para estabelecimento penitenciário consentâneo com seu atual regime de cumprimento de pena, conforme documento de mov. 408.1 daqueles autos. Isso porque, em decisão no mov. 391.1 daqueles autos, com data anterior à da presente impetração, já havia sido concedida ao sentenciado a progressão de regime, de modo que não se vislumbra, nesta oportunidade, qualquer decisão ilegal, abuso de poder ou situação teratológica capaz de justificar a concessão de ordem de habeas corpus, como pretende o impetrante. Ademais, as questões trazidas na presente impetração devem ser analisadas previamente pelo Juízo da Execução, não podendo esta Corte de Justiça se manifestar sobre temas que ainda não foram apreciados pelo Juízo competente, sob pena de supressão de instância. Assim, por não vislumbrar flagrante ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pelo Juízo da Execução, tampouco constrangimento ilegal imposto ao sentenciado, o habeas corpus não se mostra via adequada para a finalidade pretendida pelo impetrante. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO à ação, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator